Tribunal: TJSP
Processo: 2205769-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Alegado descumprimento de contrato de empreitada – Decisão que declarou encerrada a instrução – Impugnação ao trabalho técnico pela corré Araújo Engenharia Ltda. – Necessidade de esclarecimentos reconhecida – Ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos – Cerceamento de defesa configurado (art. 477, § 2o, inciso II, do CPC) – Nulidade da

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Alegado descumprimento de contrato de empreitada – Decisão que declarou encerrada a instrução – Impugnação ao trabalho técnico pela corré Araújo Engenharia Ltda. – Necessidade de esclarecimentos reconhecida – Ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos – Cerceamento de defesa configurado (art. 477, § 2o, inciso II, do CPC) – Nulidade da decisão reconhecida – Determinação de abertura de prazo para que o louvado do Juízo preste os esclarecimentos sobre a impugnação ofertada pela corré - Recurso provido.